Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAUSA DE PEDIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO ESTÉTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CDC, ART. 27). INCIDÊNCIA DA LEI ESPECIAL QUE CONFERE ENQUADRAMENTO À RELAÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO FATO DANOSO E DOS EFEITOS DELE DECORRENTES. TERMO A QUO. DATA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRETENSÃO DE DEFLAGRAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL APÓS O DESFECHO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DEFLAGRAFO NO ÂMBITO DO ÓRGÃO DE CLASSE. INVIABILIDADE. PRETENSÃO NÃO SUJEITA A CONDIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DA APURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§2o E 11).
1. Enlaçando o profissional médico como fornecedor e a paciente como destinatária final dos serviços contratados e fomentados, a relação jurídica estabelecida entre médico e paciente inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, emoldurando-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas estabelecidas na legislação codificada, inclusive, segundo o princípio da especificidade, ao prazo prescricional incidente sobre a pretensão de reparação de danos advindos de falha na prestação dos serviços, que, segundo o firmado pelo legislador especial, é quinquenal, cujo termo inicial é a data do conhecimento do dano e de sua autoria (CDC, art. 27).
2. Qualificando-se o vínculo contratual como relação de consumo, a pretensão advinda da paciente visando a composição e compensação dos danos materiais e morais que experimentara em razão de falha havida na prestação dos serviços médicos que lhe foram direcionados está sujeita, segundo o princípio da especialidade, ao prazo prescricional quinquenal, que, em se tratando de danos advindos de erro havido na condução de procedimento cirúrgico, tem como termo a data em que ocorrera a intervenção, provocando os efeitos intercorrentes havidos, pois a partir de então a consumidora/paciente estivera ciente dos danos que experimentara e de sua autoria (CDC, art. 27).
3. Conquanto sujeita a suspensão e interrupção, a prescrição somente submete-se a essas interferências nas hipóteses legalmente estabelecidas, que, a seu turno, não compreendem a condição segundo a qual, no ambiente de relação de consumo proveniente da prestação de serviços médicos, o fluxo do prazo incidente sobre pretensão de indenização tem como termo a data em que o órgão de classe resolvera o procedimento administrativo deflagrado em desfavor do profissional médico em razão de representação advinda da paciente, pois não inserida essa condição como apta a suspender ou interromper a prescrição, à medida em que, encerrando a ação direito subjetivo público, seu exercício não está condicionado a manifestação administrativa como pressuposto de procedibilidade, determinando que o termo do prazo prescricional comece a fluir a partir da data do fato reputado lesivo por encerrar o fato gerador da pretensão indenizatória (CC, arts. 189 e 197 e segs.).
4. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que tivera a consumidora ciência do fato gerador da pretensão formulada, ou seja, na data do procedimento cirúrgico ao qual se submetera, irradiando-lhe danos, pois a partir de então estava municiada de lastro para postular a composição do dano material e compensação dos danos morais que lhe teriam advindo da falha havida, o implemento do interregno prescricional quinquenal com observância de aludido termo determina que seja pronunciada como expressão da gênese pacificadora da prescrição.
5. Ocorrido o evento danoso, dele estando ciente a lesada, enseja a germinação da pretensão indenizatória, pois a lesão ao direito subjetivo faz germinar a pretensão, ainda que seus efeitos tenham sido delimitados mais adiante, não se afigurando viável que, em se tratando de fato lesivo determinado e conhecido, tornando legítimo o exercício do direito, o termo do prazo prescricional incidente seja postergado à margem de previsão legal nesse sentido e mediante a criação de fato suspensivo ou interruptivo não formatado (CC, art. 189).
6. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime.